Tribunal: STF
Processo: Rcl 26391
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Aposentadoria especial de servidor público estadual portador de deficiência. Pedido de aplicação, por analogia, de norma federal. 3. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 33. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.